Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730870-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILSON ALVES, BETEL RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME, OIL INVESTIMENTOS SA AGRAVADO: PAULA EDUARDA DE BARROS DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do inciso II do art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o agravante não requereu a gratuidade de justiça e não recolheu o preparo. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR/2021. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito